Tribunal: TJMT
Processo: 0007378-76.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007378-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FLORA LUCIA KAZIUK PEREIRA - CPF: 468.534.641-68 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-doença acidentário e de sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação específica para manifestação sobre o laudo pericial; (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. Razões de Decidir

3. A ausência de manifestação da parte sobre o laudo pericial dentro do prazo legal caracteriza preclusão temporal, inexistindo cerceamento de defesa (CPC, art. 477, §1º).

4. O laudo pericial judicial constitui prova técnica idônea, realizada por especialista em medicina legal e perícia médica, que conclui pela inexistência de incapacidade laborativa e pela ausência de nexo causal entre as patologias apresentadas e o trabalho da segurada.

5. A simples existência de patologias degenerativas não implica, por si só, incapacidade laboral; é necessária comprovação de limitação funcional relevante, o que não foi constatado na perícia.

6. O julgador pode afastar as conclusões periciais apenas quando demonstrada sua inadequação técnica ou contradição com outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso.

7. A documentação médica unilateral apresentada não afasta a robustez da prova técnica produzida sob contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação sobre o laudo pericial no prazo legal não caracteriza cerceamento de defesa, operando-se a preclusão temporal.

2. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige comprovação inequívoca da redução ou impossibilidade para o trabalho habitual, o que deve ser atestado por perícia judicial.

3. A existência de patologia, sem comprovação de incapacidade laboral e de nexo causal com o trabalho, não autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 477, §1º, 479 e 487, I; Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1007658-66.2023.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024, pub. 07.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007658-24.2022.8.11.0001, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2023, pub. 21.08.2023. TJMT, Apelação Cível n. 1023456-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.04.2022, pub. 20.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Flora Lúcia Kaziuk Pereira, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido formulado, na qual se pleiteava a concessão de auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez.

Na sentença, o Magistrado singular entendeu pela ausência de incapacidade laborativa.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não foi oportunizada manifestação sobre o laudo pericial, em violação ao artigo 477, §1º do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a inadequação do laudo pericial, apontando supostas contradições e omissões, e requer o afastamento das conclusões periciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela ausência de interesse público, id. 305804889.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Eminentes Pares,

Como visto, Flora Lúcia Kaziuk Pereira se insurge contra a sentença

que julgou os pedidos de auxílio-doença acidentário com conversão em aposentadoria, improcedentes.

Extrai-se dos autos que o Apelante, bancária desde 1987, exercendo função de caixa no Banco Bradesco, alegou ter desenvolvido patologias ocupacionais relacionadas ao trabalho, especificamente LER/DORT, incluindo síndrome do túnel do carpo, cervicalgia, dorsalgia e dor lombar baixa.

Sustentou que já havia gozado do benefício de auxílio-doença acidentário por quatro vezes desde 2005 e pleiteou seu restabelecimento, argumentando que mantém incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

O Juízo singular determinou a realização de perícia médica, que foi conduzida pelo Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, especialista em medicina legal e perícia médica. (id. 297483872)

O laudo pericial, datado de 09 de fevereiro de 2024, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da Recorrente, fundamentando a sentença de improcedência, nos seguintes termos:

(...)

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que a parte autora não apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia motivo pelo qual a improcedência do pedido se impõe.

Por seu turno, é importante ressaltar que apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial produzido pelo expert, também não podemos olvidar que esta é a prova fulcral para o deslinde das ações previdenciária desta natureza.

No caso dos autos, o profissional responsável pela perícia realizada possui conhecimentos específicos que o habilitam para tanto, não havendo razão para desconsiderá-la ou ainda relativizá-la.

Consigno, ainda, que os quesitos do laudo produzido no transcurso do processo judicial foram satisfatoriamente respondidos, de forma que a discordância da parte quanto às conclusões não tem poder de descaracterizar a referida prova.

Nesse sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE LABORAL. PROVA. NOVA PERÍCIA COM ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência, salvo nos casos excepcionados por lei; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença).

2. A falta da prova da incapacidade para o exercício de atividade laboral, ou da qualidade de segurado ou do cumprimento da carência na data de início da incapacidade, impede a concessão de benefício.

3. Não há necessidade de realização de nova perícia com especialista quando o laudo pericial apresentado esclarece os fatos de modo suficiente para formar a convicção do juízo, não havendo cerceamento de defesa.

(TRF4, AC 5001353-16.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 19/09/2020). Destaquei.

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora.

Revogo expressamente a antecipação de tutela deferida ao ID. 50367519 – fls.103/109.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão. (id. 297483876).

Contra essa decisão se insurge a Apelante.

Esse o contexto jurídico-processual.

A controvérsia recursal concentra-se, na reforma da sentença para concessão do benefício com base em suposta limitação funcional e reconhecimento do nexo causal pela autarquia previdenciária, quando da concessão anterior de auxílio-doença por acidente de trabalho.

Cumpre destacar que a questão em análise versa sobre pedido de concessão de auxílio-doença previdenciário, benefício regulamentado pelos artigos 59 e seguintes da Lei n. 8.213/91, que estabelece os requisitos necessários para sua concessão: qualidade de segurado, cumprimento do período de carência e comprovação da incapacidade laborativa por período superior a 15 dias consecutivos.

No caso dos autos, restaram incontroversos os dois primeiros requisitos - qualidade de segurado e carência -, concentrando-se a controvérsia na existência ou não de incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício pleiteado.

Para a adequada solução da lide, mostra-se fundamental a análise técnica realizada através de perícia médica judicial, meio probatório idôneo e imprescindível para aferição das condições de saúde do segurado e eventual incapacidade para o trabalho.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado. Já o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima. Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Nesse sentido, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais para concessão do benefício, especificamente quanto à existência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

Preliminarmente, a Recorrente aduz o cerceamento de defesa.

Contudo, da análise dos autos, confere-se que que a Apelante não requereu manifestação sobre o laudo pericial quando de sua juntada, tampouco apresentou quesitos complementares ou pedidos de esclarecimento no prazo legal.

Nesse sentido, sabe-se que o artigo 477, §1º do Código de Processo Civil estabelece que as partes podem manifestar-se sobre o laudo pericial no prazo comum de quinze dias, requerendo esclarecimentos ou formulando quesitos complementares.

Nesse sentido, não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de exercer regularmente seu direito de manifestação sobre a prova pericial. O julgador não está obrigado a intimar especificamente as partes para manifestação quando a lei já estabelece o prazo para tanto. ((STJ - AgInt no AREsp: 2675209, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/10/2024)

A preclusão temporal opera independentemente de intimação específica, cabendo às partes acompanhar o andamento processual e exercer tempestivamente seus direitos.

Assim, afasta-se a prejudicial arguida.

No mérito, a pretensão da Apelante encontra óbice intransponível na robusta prova pericial produzida nos autos.

O laudo pericial elaborado pelo Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, especialista em medicina legal e perícia médica, id. 297483872, foi categórico ao concluir que “
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa”.

O
expert
, profissional de reconhecida especialização em medicina legal e perícia médica, foi minucioso e tecnicamente adequado, eis que realizou anamnese completa, examinou a documentação médica apresentada, procedeu ao exame clínico-pericial e respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Quanto ao nexo causal, elemento fundamental para a caracterização do acidente de trabalho, o perito foi categórico ao responder negativamente ao quesito 6 do juízo: "Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela parte requerente? Resposta: Não constatado."

Essa conclusão foi reiterada na resposta ao quesito 4 formulado pelo INSS, onde novamente afirmou não haver nexo causal entre as patologias e o trabalho exercido pela apelante.

O laudo esclareceu ainda que a patologia apresentada pela Apelante encontra-se em fase estabilizada (quesito 12), de origem degenerativa (quesitos 4 e 2 do INSS), e que não foi constatada incapacidade laborativa para as atividades anteriormente exercidas (quesito 14).

O perito identificou que, embora a pericianda apresente síndrome do túnel do carpo associada a tendinite/bursite dos ombros, não há comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual.

Nesse sentido, como se sabe, a prova pericial constitui elemento probatório de excepcional relevância nas ações previdenciárias, especialmente quando se discute incapacidade laborativa.

Embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, somente pode afastá-las quando fundamentadamente demonstrar sua inadequação técnica ou incompatibilidade com outros elementos probatórios dos autos.

No caso em exame, o laudo pericial apresenta-se tecnicamente consistente, fundamentado em exame clínico adequado e em consonância com a documentação médica juntada aos autos.

O perito demonstrou conhecimento técnico especializado, respondeu objetivamente aos quesitos formulados e fundamentou suas conclusões em bases científicas sólidas.

As críticas formuladas pela Apelante às conclusões periciais são genéricas e desprovidas de embasamento técnico específico, eis que não apontou elementos concretos que demonstrassem equívoco na metodologia empregada ou na avaliação clínica realizada.

Desse modo, a mera discordância com as conclusões periciais não constitui fundamento suficiente para o afastamento da prova técnica.

No presente caso, não se vislumbra qualquer vício ou inconsistência no laudo pericial que autorize seu afastamento.

É certo que o Apelante apresenta patologia degenerativa nos ombros e na cervical, conforme atestado pela própria perícia.

Contudo, a simples existência de patologia não configura, por si só, incapacidade laborativa. É necessário que a enfermidade seja de tal gravidade que impossibilite o exercício de atividade laboral.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Trata-se de ação que busca desconstituir acórdão que negou à recorrente a concessão do auxílio-doença, pois não comprovados os requisitos.

2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou que a requerente não logrou comprovar a existência de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, tampouco logrou comprovar a existência de incapacidade total e temporária, que possibilitaria a concessão de auxílio-doença.

3. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente requer o revolvimento de provas. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação da vedação prevista no citado verbete sumular.

5. Recurso Especial em que se nega provimento.

( REsp n. 1.666.334/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.

( AgInt no AREsp n. 654.180/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)

Igualmente, é a posição deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE . REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A parte autora alegava incapacidade laborativa decorrente de doença ocupacional, mas a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, considerando o laudo pericial desfavorável.

III. Razões de decidir

3 . A perícia médica judicial constatou ausência de incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual da recorrente.

4. A ausência de provas de falhas ou equívocos na perícia reforça a idoneidade do laudo pericial, que prevalece sobre atestados médicos unilaterais apresentados pela parte autora.

5 . A inexistência de incapacidade laboral afasta o direito à concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido .

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, arts . 42, 59 e 86.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 20.02 .2018; STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j . 04.10.2017.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10076586620238110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2024)

No caso concreto, embora a Recorrente seja portadora das patologias mencionadas, a prova pericial demonstrou que se trata de "
patologias estabilizadas clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa
.” (quesito 7, do Requerido – id 297483872, fl. 7)

A perícia apontou que os esforços físicos empreendidos pela Apelante são moderados, e que a patologias encontra-se estabilizada, e que não existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela parte recorrente.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

A ausência de nexo causal entre a patologia e eventual acidente de trabalho, confirmada pela perícia (resposta negativa ao quesito 06), afasta definitivamente qualquer possibilidade de caracterização de incapacidade decorrente de fatores ocupacionais, reforçando a natureza degenerativa e não incapacitante da enfermidade.

A documentação médica juntada aos autos, embora ateste a existência das patologias mencionadas, não foi suficiente para contradizer as conclusões da perícia judicial.

Assim, no presente caso, a prova pericial foi conclusiva no sentido de que a Recorrente não apresenta incapacidade laborativa, circunstância que torna improcedente o pedido formulado na inicial, de modo que impõe-se a manutenção da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025